Tribunal: STF
Processo: RE 1370385
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ANUIDADES: PERÍODO E FORMA DE EXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA/MG. ANUIDADES E MULTAS. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 5.194/1966. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FIXAÇÃO DE ANUIDADES. LEI 6.994/1982. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES OBJETO DA EXECUÇÃO. LEI 11.000/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF NO RE 704.292/PR. LEI 12.514/2011 NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO LEGAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas em atos administrativos. Precedentes do TRF da 1° Região. 



    2. A fixação de multas por atos infralegais não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, visto que somente a lei, em sentido estrito, pode criar direitos e impor obrigações (art. 5°, II, da CF). Precedentes. 



    3. O art. 73 da Lei 5.194/1966 tem como objetivo atualizar o valor das penalidades pecuniárias com base no MVR, não podendo o conselho exequente editar resoluções para majorá-los, sob pena de ofensa à CF. Precedentes. 



    4. As anuidades ora cobradas, referentes aos anos de 2006 a 2007, não podem se fundamentar na Lei 6.994/1982, pois sua vigência se estendeu até 27/05/1998, data da promulgação da Lei 9.649/1998, que a revogou. Precedentes do TRF da 1° Região, do TRF da 4° Região e do TRF da 58 Região. 



    5. A Corte Especial deste Tribunal declarou "a inconstitucionalidade material e formal da expressão 'fixar" contida no art. 2° da Lei 11.000/2004 em confronto com os arts. 149 e 150/1 da Constituição" (INAC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, maioria, eDJF1 08/08/2014). 



    6. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades, com fundamento na Lei 12.514/2011, somente foi deflagrada após a edição do referido diploma legal. 



    7. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 704.292/PR, no qual, em sede de repercussão geral, foi fixada a tese segundo a qual ‘é inconstitucional, por ofensa ao principio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o titulo de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos’. 



    8. Apelação não provida” (fl. 8, e-doc. 16). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República e assevera que, “nos períodos em que há lei fixando o teto máximo da taxa/anuidade, a cobrança não viola a legalidade tributária, sendo, portanto, constitucional” (fl. 5, e-doc. 22).



    Sustenta discordância com os “fundamentos do v. acórdão hostilizado, pois, o RE 704.292 já transitou em julgado, trânsito ocorrido em 20/09/2017, com reconhecimento de constitucionalidade/legalidade das Leis 12.514/11 e 6.994/82, restando incontroverso que os Conselhos Profissionais podem fixar os valores de suas anuidades tendo como limite máximo os traçados pelas Leis 6.994/82 e 12.514/11” (fl. 8, e-doc. 22).



    Afirma “não h(aver) que se falar em inconstitucionalidade das anuidades executadas, devendo o acórdão ser anulado/reformado para o devido prosseguimento da execução” (fl. 11, e-doc. 22).



    Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo a ofensa perpetrada ao artigo 102, III, b, da CF e ao entendimento dominante estabelecido pelos RE 704.292/PR e RE838.284/SC desta Corte, seja reformada a decisão da 8ª Turma do TRF da 1ª Região, com a devida fundamentação, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 16, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O julgado recorrido não destoou da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal ao afirmar que “as anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza jurídica de tributo (…) sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua instituição e/ou majoração, nos termos do art. 150, I, da CF” e que “não resta dúvida de que é inviável a sua exigência com base apenas em atos administrativos”. Vejamos: 



    Ao apreciar questionamento sobre a constitucionalidade da Lei n. 12.514/2011, pela qual se dispõe sobre “contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral”, este Supremo Tribunal concluiu “não ocorre(r) violação ao princípio da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11”, e que, “no tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade” (ADI n. 4.697, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 30.3.2017).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.174, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “os conselhos de fiscalização profissional, na fixação do valor exato das anuidades, respeitadas as balizas quantitativas previstas em lei, não ofendem os princípios da reserva legal e da legalidade tributária. Precedentes: ADI 4.697 e ADI 4.762, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 30/3/2017; RE 704.292, rel. min. dias Toffoli, Plenário, DJe de 3/8/2017, Tema 540 da Repercussão Geral; RE 838.284, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 22/9/2017, Tema 829 da Repercussão Geral” (DJe 17.10.2019).



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(…) Tampouco há que se falar que as anuidades ora cobradas, referentes aos anos de 2006 a 2007, têm fundamento na Lei 6.994/1982, pois sua vigência se estendeu até 27/05/1998, data da promulgação da Lei 9.649/1998, que a revogou. 



    No que diz respeito à Lei 11.000/2004, cabe consignar que a Corte Especial deste Tribunal declarou ‘a inconstitucionalidade material e formal da expressão ‘fixar’ contida no art. 2° da Lei 11.000/2004 em confronto com os arts. 149 e 150/1 da Constituição’ (INAC 0002875- 61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, por maioria, e-DJF1 08/08/2014). 



    Registre-se a possibilidade de o apelante fixar, por meio de resolução, os valores das anuidades, com fundamento na Lei 12.514/2011; há de se observar, todavia, que tal prerrogativa somente foi deflagrada após a edição do referido diploma legal. Assim, a cobrança de anuidades pelo apelante com base na Lei 12.514/2011 somente tem fundamento legal após 31/10/2011, data de sua entrada em vigor” (fls. 4-6, e-doc. 16). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao período e à forma de exigibilidade da contribuição cobrada pelo conselho profissional demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 5.194/1966, 6.994/1982, 9.649/1998 e 12.514/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Conselhos de fiscalização profissional. Inscrição. Anuidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.10.2019). 



    5. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora